Tribunal: TJBA
Processo: 0000640-84.2013.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000640-84.2013.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:
JESSE MATOS LEAO

APELADO: JOSE ANSELMO DA COSTA NETO

Advogado(s)
:
CLAUDIO VITOR PEREIRA FIGUEIREDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO, APÓS REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM PROCESSO AUTÔNOMO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO EXECUTADO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município Executado contra sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, homologou os cálculos do crédito, determinou a expedição do precatório e extinguiu o feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. O juízo de primeiro grau partiu da premissa de que os Embargos à Execução, opostos em autos apartados, foram anteriormente extintos por decisão que transitou em julgado.

O Apelante sustenta a nulidade da sentença recorrida, ao argumento de que a decisão que extinguiu os Embargos à Execução (processo nº 000331-29.2014.8.05.0243) padeceria de vício insanável (
error in procedendo
), consistente na ausência de sua intimação pessoal para dar andamento ao feito antes da extinção por inércia. Defende que tal nulidade, por ser matéria de ordem pública, contamina a validade da sentença proferida na execução principal.

II. Questão em discussão

A controvérsia central consiste em analisar:

a) A ocorrência de preclusão temporal e lógica sobre o direito do Apelante de questionar a validade da sentença que extinguiu os Embargos à Execução, proferida em outubro de 2017 e da qual foi devidamente intimado à época.

b) A possibilidade de rediscussão de suposto
error in procedendo
, ocorrido em processo autônomo e já arquivado definitivamente, como fundamento para anular a sentença proferida na Ação de Execução principal.

c) A estabilidade da coisa julgada formada nos autos dos Embargos à Execução e seus efeitos sobre o prosseguimento da Ação de Execução, em conformidade com o artigo 910, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

A pretensão recursal não merece prosperar. A sentença que extinguiu os Embargos à Execução (processo nº 000331-29.2014.8.05.0243) foi proferida em outubro de 2017. Conforme se verifica nos autos, e admitido nas contrarrazões (ID 92349699), o Município Apelante, representado por seu procurador, foi devidamente intimado daquela decisão e optou por não interpor o recurso cabível no momento oportuno.

A inércia prolongada por aproximadamente 8 (oito) anos resultou na preclusão máxima do direito de impugnar o referido ato judicial. A preclusão é um instituto fundamental para a ordem e a celeridade processual, impedindo que questões já decididas ou que deveriam ter sido levantadas em momento específico sejam perpetuamente rediscutidas. A conduta do Apelante, ao permanecer silente por tão vasto período, gerou a estabilização da decisão, que se tornou imutável pela formação da coisa julgada.

Ainda que se admitisse, apenas para fins de argumentação, a existência de um vício na intimação para dar andamento aos Embargos à Execução, tal questão deveria ter sido suscitada na primeira oportunidade que o Apelante teve para se manifestar nos autos após o ato, sob pena de preclusão, conforme a regra geral das nulidades processuais. A alegação de um suposto
error in procedendo
como matéria de ordem pública não confere à parte o direito de invocá-la a qualquer tempo, de forma a subverter a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais consolidadas.

A sentença ora apelada, proferida na Ação de Execução, agiu em estrita conformidade com o ordenamento jurídico ao reconhecer a eficácia da decisão transitada em julgado que rejeitou os embargos. O artigo 910, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que, transitada em julgado a decisão que rejeitar os embargos, a execução deve prosseguir com a expedição do respectivo precatório ou requisição de pequeno valor. Portanto, o juízo de primeiro grau não cometeu qualquer erro ao dar andamento à execução com base em uma decisão judicial definitiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A inércia da parte em recorrer de sentença desfavorável no momento processual oportuno acarreta a preclusão temporal e a formação da coisa julgada, tornando a decisão imutável e insuscetível de rediscussão posterior. 2. A alegação de nulidade processual, ainda que qualificada como matéria de ordem pública, submete-se à preclusão se não for arguida pela parte interessada na primeira oportunidade após a ciência do ato viciado, especialmente quando a parte, devidamente representada, foi intimada da sentença e se manteve silente por longo período, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da boa-fé processual. 3. Uma vez transitada em julgado a decisão que extingue os Embargos à Execução, é juridicamente correta a sentença proferida no processo executivo principal que determina o seu prosseguimento, nos termos do artigo 910, § 1º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; Arts. 278, 485, 507, 910 e 924 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência
relevante citada:
TJ Apelação: Número do Processo: 0501997-84.2017.8.05.0022, Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, Publicado em: 16/06/2020;
TJBA
Apelação: Número do Processo: 0501996-02.2017.8.05.0022, Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em: 16/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000640-84.2013.8.05.0243
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IBITIARA e como apelada JOSE ANSELMO DA COSTA NETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06